Tribunal: TJES
Processo: 5002354-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002354-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENILDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações de sucumbência anteriormente concedida ao Agravante, sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência financeira. O Agravante juntou contracheques e declaração de imposto de renda para demonstrar que sua renda líquida, reduzida por descontos de empréstimos consignados, não lhe permite arcar com despesas processuais sem comprometer a subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida do Agravante, comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o enquadra na condição de hipossuficiente econômico, apta a justificar a manutenção da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do CPC determina que o indeferimento da justiça gratuita somente se admite quando houver elementos nos autos que comprovem a inexistência dos pressupostos legais, impondo ao juiz o dever de oportunizar a comprovação da situação financeira.

A jurisprudência do STJ afirma que a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência exige análise concreta das condições financeiras atuais do requerente (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS).

Os contracheques e a declaração de imposto de renda apresentados comprovam que o Agravante percebe cerca de R$ 3.600,00 líquidos mensais, após expressivos descontos consignados, não possuindo patrimônio ou poupança que afaste a alegação de insuficiência.

O comprometimento substancial da renda por descontos compulsórios reduz a capacidade de pagamento do Agravante, de modo que a imposição de custas e honorários comprometeria sua subsistência digna.

A decisão de primeiro grau, ao revogar a gratuidade sem demonstrar alteração relevante na condição financeira previamente reconhecida, contraria o fundamento que sustentou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão ou manutenção da justiça gratuita exige análise concreta da renda líquida do requerente e do impacto de descontos obrigatórios e empréstimos consignados em sua capacidade contributiva.

A existência de empréstimos consignados que comprometem substancialmente a renda mensal pode justificar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

A revogação da gratuidade de justiça depende da demonstração de alteração superveniente e significativa da situação financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2021, DJe 11.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002354-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BENILDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

Ao proferir a Decisão recorrida (ID 61194332 do
Cumprimento de Sentença
registrado sob o nº 0025684-02.2013.8.08.0024), o Magistrado singular consignou:

“Na forma do
artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse sentido, verifica-se que a documentação juntada aos autos (ids nº 42279346, 42623286, 52546977)
desconstitui a hipossuficiência de recursos
e indica padrão de vida razoável, tendo em vista que as despesas da parte executada revelam-se ordinárias e que o subsídio mensal auferido corresponde a quase 06 (seis) vezes o salário mínimo vigente, suficiente para arcar com as despesas processuais sem inviabilizar seu próprio sustento.

Por este motivo,
revogo a condição suspensiva de exigibilidade
das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça, pelo que dou prosseguimento ao feito.”

Inconformado, no recurso de ID 12252435, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
objurgado com a juntada de contracheques a fim de comprovar que a hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com o pagamento das mencionadas despesas permanecem.

O Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 99, § 2º, estabelece que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”, pelo que, intimado a comprovar a situação financeira alegada, o Agravante apresentou os documentos de ID 14784187.

Nesse contexto, verifica-se dos contracheques datados de abril a junho do corrente ano (2025) e da Declaração de Imposto de Renda do mesmo exercício (2025), que o Agravante, como militar da reserva, percebe mensalmente o valor líquido aproximado de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), resultado de diversos descontos provenientes de empréstimos consignados, além de não contar com patrimônio ou poupança que afaste alegação de hipossuficiência.

Tem-se que, “
Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

Logo, a documentação apresentada pelo Agravante corrobora a situação econômico-financeira, uma vez que a renda líquida percebida, após a dedução dos descontos obrigatórios e consignados, não se mostra suficiente para suportar o ônus processual sem comprometer a sua subsistência.

Vale mencionar que a existência de empréstimos consignados, mesmo que assumidos voluntariamente, compromete a capacidade do devedor de arcar com novas despesas sem prejudicar seu sustento digno, já que a renda líquida foi substancialmente reduzida por obrigações financeiras fixas, comprometendo a capacidade do Agravante de arcar com custas e honorários.

Some-se a isso que o Julgador primevo, na sentença, ao condenar o Autor, ora Agravante, no pagamento das verbas sucumbenciais, já havia reconhecido sua condição de hipossuficiência, suspendendo a exigibilidade de tais obrigações com base no art. 85, § 3º do CPC, de maneira que a revogação posterior do benefício, sem uma robusta demonstração de alteração superveniente e significativa de sua capacidade financeira, contraria a justificação que fundamentou a suspensão inicial.

Assim, o fato de o Agravante ter recebido valores brutos elevados, mas que são imediatamente comprometidos por descontos de caráter compulsório e de natureza alimentar, não representa uma alteração da sua real capacidade de pagamento, pelo que de rigor a reforma da decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça com base em elementos probatórios superficiais,

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter a benesse da justiça gratuita concedida a Benildo Oliveira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.